Tribunal: TJPA
Processo: 0005251-03.2017.8.14.0013
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV C/C O ARTIGO 29 DO CPB ? SUSCITA O RECORRENTE A AUSÊNCIA DE PROVAS DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO - IMPROVIMENTO. 1 - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. Razões apresentação extemporaneamente que constitui mera irregularidade se o recurso foi interposto no prazo legal. Rejeitada.2 AUSÊNCIA DE PROVAS DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO - Como é cediço, por constituir a pronúncia um juízo de admissibilidade da acusação, estando presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, constantes no artigo 413 do CPP, o juiz pronunciará o acusado ? No caso dos autos, a materialidade encontra-se comprovada pelo Laudo de Necropsia e os indícios de autoria ou participação pelo cotejo dos depoimentos testemunhais colhidos. Não se exigindo nesta fase processual o juízo de indubitável certeza, prevalência do princípio in dúbio pro societate ? Precedentes Jurisprudenciais colacionados. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE CAPANEMA
RECORRENTE: JOSÉ SANDRO REIS DA SILVA
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
PROCESSO N.º 0005251-03.2017.8.14.0013
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV C/C O ARTIGO 29 DO CPB - SUSCITA O RECORRENTE A AUSÊNCIA DE PROVAS DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO - IMPROVIMENTO.
1 -
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Razões apresentação extemporaneamente que constitui mera irregularidade se o recurso foi interposto no prazo legal. Rejeitada.
2 AUSÊNCIA DE PROVAS DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO -
Como é cediço, por constituir a pronúncia um juízo de admissibilidade da acusação, estando presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, constantes no artigo 413 do CPP, o juiz pronunciará o acusado - No caso dos autos, a materialidade encontra-se comprovada pelo Laudo de Necropsia e os indícios de autoria ou participação pelo cotejo dos depoimentos testemunhais colhidos. Não se exigindo nesta fase processual o juízo de indubitável certeza, prevalência do princípio
in dúbio pro societate
- Precedentes Jurisprudenciais colacionados.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Câmara Criminal Isolada, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.
O julgamento do presente feito foi presidido pelo Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE CAPANEMA
RECORRENTE: JOSÉ SANDRO REIS DA SILVA
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
PROCESSO N.º 0005251-03.2017.8.14.0013

R E L A T Ó R I O

JOSÉ SANDRO REIS DA SILVA
interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Capanema.

Narra à denúncia que no dia 25 de dezembro de 2016, por volta das 7h30min, o recorrente, em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, ceifou a vida da vítima Sandro Lisboa Martins, mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido. Consta dos autos que a vítima se encontrava em sua residência na companhia de sua esposa, quando o recorrente e o outro denunciado chegaram ao local e questionaram a vítima acerca da bicicleta que haviam lhe emprestado, tendo esta falado que estava em uma oficina, que se encontrava fechada e que havia passado algumas semanas ausentes por estar trabalhando em outro local, aduzindo que se a bicicleta não estivesse na oficina pagaria a importância de R$ 100,00. Que em ato contínuo, o recorrente sacou a arma e efetuou dois disparos contra a vítima, atingindo-lhe na perna e no peito. Em seguida, o outro correu pegou a arma deste e efetuou um terceiro disparo atingindo-lhe a cabeça, levando-lhe a óbito.

Após o devido processamento o Juízo
a quo
pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c o artigo 29 do CPB.

Irresignado com a decisão interpôs o presente recurso, suscitando ausência de provas quanto aos indícios de autoria delitiva e participação.

Em contrarrazões o Ministério Público inicialmente suscita o não conhecimento do recurso, por intempestividade, e no mérito o seu improvimento.

A Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter
in totum
a decisão do juízo
a quo,
por entender presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

É o relatório.

V O T O

Analisando a preliminar de intempestividade arguida pelo Ministério Público, em suas contrarrazões, verifica-se que a interposição do recurso ocorreu dentro do prazo legal, e como reiteradamente tem sido julgado nesta Turma, em observância a jurisprudência pátria, a extemporaneidade na apresentação das razões recursais constitui mera irregularidade que não prejudica a apreciação do recurso.

Assim, rejeito a referida preliminar.

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Nas razões recursais sustenta o recorrente a ausência de provas quanto aos indícios de autoria.

Como é cediço, por constituir a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, estando presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se
convencido da materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou
de participação
, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

No caso dos autos, a materialidade do crime, restou evidenciada pelo Laudo de Necropsia (fls. 29/30-IP). Quanto aos indícios de autoria ou participação, analisando os depoimentos constantes dos autos, cotejando-se os prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo, o outro denunciado FRANCISO, irmão do recorrente, em seu depoimento, embora alegue que foi o único agente que atirou na vítima, disse que o recorrente que tinha conseguido a arma e munição e que ambos foram juntos à residência da vítima cobrar a bicicleta. Nos termos do depoimento prestado pela esposa da vítima em juízo, OLDACY MELO DOS SANTOS, que se encontrava presente no momento do delito, esta afirmou que ambos participaram ativamente do crime, tendo um deles efetuado os primeiros disparos e o outro atirado na cabeça da vítima.

Assim, vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia, uma vez que nesta fase processual, bastam-se meros indícios de autoria ou participação.

Destarte, desnecessária assim a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída à apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, pois nesta fase prevalece o princípio
in dúbio pro societate
sobre o do
in dúbio pro reo.
Sobre a matéria, colaciono decisões jurisprudenciais abaixo:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA.ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. 1) RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DINÂMICA DOS FATOS QUE DEVE SER ANALISADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. "IN DUBIO PRO SOCIETATE". 2) ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INAPLICÁVEL. REVALORAÇÃO DE PROVAS. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Em regra, compete ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, decidir sobre os fatos denunciados, pois na fase de pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate.
1.1. No caso em tela, as instâncias ordinárias concluíram que não houve utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima porque a vítima ficou indefesa e foi morta durante uma briga.
1.2. Contudo, somente a análise aprofundada da dinâmica dos fatos é capaz de determinar se houve ou não a utilização de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima no ataque fatal, motivo pelo qual a referida qualificadora deve constar da sentença de pronúncia. 2. A discussão de fatos incontroversos constantes das decisões das instâncias ordinárias não configura o revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1730559/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 09/04/2019)
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO CRIME: TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO LEGÍTIMA DEFESA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - IMPROCEDÊNCIA IMPRONÚNCIA - ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE TRIBUNAL DO JÚRI JUÍZO NATURAL. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. 1- Estando a materialidade e os indícios de autoria delitiva, suficientemente demonstrados, respectivamente pelo Laudo de Lesão Corporal, bem como pelos depoimentos testemunhais prestados no decorrer da instrução, indicando ter sido o recorrente o autor do delito, não há o que se falar na excludente de ilicitude invocada pelo recorrente, relativa a legítima defesa, a qual somente implicaria em absolvição sumária se estivesse inconcusa, insofismável, estreme de dúvida, o que não ocorre no caso em apreço.
2- Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito de impronúncia. 3- Nessa fase, mesmo havendo dúvida no convencimento do Magistrado, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate, submetendo o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.
(grifo nosso)
(201230159358, 117488, Rel. VANIA LUCIA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 15/03/2013, Publicado em 20/03/2013).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, confirmando a decisão de pronúncia na sua integralidade.

É como voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2021

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora